Tribunal: STF
Processo: Rcl 65721
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) contra decisão do 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), proferida nos autos da Execução Provisória nº 0010529-37.2023.5.03.0043, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC nº 58 e 59.



    A SPDM alega que a autoridade reclamada viola a eficácia do julgado nas ações paradigmas ao determinar a incidência da Taxa Referencial como índice de correção monetária na liquidação de título judicial formado em ação coletiva, pois: i) ausente expressa definição, na fase de conhecimento, do indicador a ser aplicado, uma vez que há tão somente referência, em sentença, à Resolução nº 8/2005 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para fins de cálculo de valores e ii) se trata, na origem, de execução provisória individual de decisão proferida em sede de ação coletiva, não havendo.



    A reclamante requer que seja deferido pedido liminar para suspender o trâmite da Execução Provisória nº 0010529-37.2023.5.03.0043 e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão mediante a qual o TRT 3, nos autos referidos, “decretou a aplicação da Taxa Referencial TR como índice de correção monetária”.



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Com efeito, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    No caso, aponta-se como paradigmas de confrontos as ADC nºs 58 e 59/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/21, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    O STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 



    Restou assentado, também, que “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária)”.



    No caso, conforme consignado na decisão reclamada, a sentença proferida na fase de conhecimento alude, para fins de cálculo dos valores, à Resolução nº 8/2005 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, mediante a qual se estabelece “a Tabela Única para atualização e conversão de débitos trabalhistas - Sistema Único de Cálculo (SUCJT)”. 



    Assim, não há, na fase de conhecimento, decisão com referência expressa a qual índice deva ser adotado para fins de correção monetária; tampouco existe título judicial transitado em julgado a subsidiar a Execução Provisória nº 0010529-37.2023.5.03.0043, razão pela qual entendo que a autoridade reclamada, ao decidir pela incidência da TR no caso concreto, violou a eficácia do paradigma.



    Observado o efeito vinculante do julgado na ADC nº 58, o débito trabalhista em questão deve ser corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), observando-se, ainda, na fase extrajudicial a possibilidade de aplicação dos juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/91), consoante assentado no item 6 da ementa do precedente de observância obrigatória.



    Nesse sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 53.659, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/6/22; Rcl nº 50.117, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/4/22; Rcl nº 49.545, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/22; Rcl nº 50.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/11/21; Rcl nº 50.107, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/10/21; Rcl nº 49.310, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/10/21; e Rcl nº 49.740, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando ao TRT 3 que profira outra decisão na Execução Provisória nº 0010529-37.2023.5.03.0043, observando o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADC nº 58 e na presente reclamação



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente